Tribunal: TJBA
Processo: 8028826-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028826-08.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO PAULO CARNEIRO ROSAS SANTOS Advogado(s): TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRANSTO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Adriano Paulo Carneiro Rosas Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que reconheceu a prescrição da pretensão executória deduzida em execução individual fundada em sentença proferida em mandado de segurança coletivo, ajuizado pela ASPRA em face do Estado da Bahia, relativa ao pagamento de auxílio-transporte a servidores públicos estaduais. A sentença entendeu que o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 teve início com o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva (26/03/2019), tendo a execução individual sido ajuizada somente em 06/02/2025, após o escoamento do prazo legal. II. Questão em discussão Discute-se a definição do termo inicial para contagem do prazo prescricional da execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, especialmente se ele deve se iniciar com o trânsito em julgado da decisão coletiva ou apenas após eventual liquidação ou ciência individual do interessado. III. Razões de decidir 1. O prazo prescricional da execução individual baseada em sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação mandamental coletiva, conforme entendimento do STJ no Tema 877. 2. A alegação de que a liquidação ou individualização posterior do crédito postergaria o prazo prescricional não se sustenta, pois o título já estava formado desde o trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. Não há nos autos comprovação de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. 4. A execução proposta após o prazo quinquenal encontra-se prescrita, conforme entendimento pacificado pela Súmula 383 do STF e pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da execução individual baseada em sentença proferida em mandado de segurança coletivo tem início com o trânsito em julgado do título executivo coletivo. 2. A ausência de causa interruptiva ou suspensiva autoriza o reconhecimento da prescrição quando o prazo quinquenal é ultrapassado.” Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8028826-08.2025.8.05.0001, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA